Tribunal: TJBA
Processo: 0300128-16.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300128-16.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s): BRUNO DE CARVALHO GALIANO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, ELIAS FREITAS DOS SANTOS, GLEYCE KAREN FIGUEIREDO FONSECA CAMPOS APELADO: ALMIRO FIGUEIREDO FONSECA e outros Advogado(s): GLEYCE KAREN FIGUEIREDO FONSECA CAMPOS, ELIAS FREITAS DOS SANTOS, BRUNO DE CARVALHO GALIANO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA EMENTA: Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconheceu a abusividade da conduta da operadora de plano de saúde (em regime de autogestão), ao negar cobertura de materiais e profissionais necessários à realização de cirurgia cardíaca de urgência em hospital conveniado, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, com majoração do valor fixado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura, em situação de emergência médica, por plano de saúde de autogestão, configura conduta abusiva; (ii) estabelecer se a omissão da operadora enseja reparação por danos morais; (iii) determinar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relator tem competência para decidir monocraticamente nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, em consonância com a Súmula nº 568 do STJ, não havendo afronta ao princípio da colegialidade. 4. Mesmo nos planos de saúde por autogestão, incidem os princípios contratuais da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana, sendo possível o controle de cláusulas abusivas. 5. É abusiva a cláusula contratual que, sob pretexto de pacta sunt servanda, restringe cobertura de materiais e profissionais médicos essenciais à realização de cirurgia de emergência previamente coberta contratualmente. 6. Restou comprovado que o autor, já internado em hospital conveniado, necessitava de cirurgia de urgência para tratar doença grave e incontroversa, sendo vedada sua transferência por risco médico, configurando-se falha grave na prestação do serviço. 7. A omissão da operadora, mesmo diante de ordem judicial antecipatória, resultou em agravamento do estado de saúde do paciente, que evoluiu para isquemia intestinal, infecção generalizada e necessidade de nova cirurgia, evidenciando a lesividade da conduta. 8. A jurisprudência do STJ reconhece a ocorrência de danos morais em casos de negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, especialmente quando há agravamento da condição clínica do segurado. 9. O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de omissão lesiva, não se exigindo prova do prejuízo, mas tão somente da conduta e do nexo de causalidade. 10. Diante da gravidade dos fatos e dos transtornos sofridos pelo autor, pessoa idosa em estado crítico de saúde, justifica-se a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/6/2019, DJe 1/7/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.963.530/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/4/2022, DJe 23/5/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2690444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/4/2025, DJe 11/4/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.102.534/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe 29/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.